Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. INSTITUIÇÃO. DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. ATAS. NÃO COMPROVAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. É sabido que certeza, liquidez e exigibilidade são características da obrigação estampada no título executivo.
2. Obrigação certa significa que ela indica perfeitamente seus elementos: credor, devedor e objeto. Já a liquidez determina a importância da prestação. E a exigibilidade está ligada à ideia de vencimento sem condição ou termo.
3. Como título executivo, entende-se um documento ou ato documentado, tipificado em lei, que contêm uma obrigação líquida, certa e exigível, que autoriza o desenvolvimento da atividade executiva.
4. É certo que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X, do CPC.
5. Inexistindo nas atas de assembleia juntadas pelo condomínio, deliberação acerca da instituição da taxa condominial ora executada, bem como comprovação da aprovação pela assembleia geral das taxas, sejam ordinárias ou extraordinárias, não se mostra exigível a cobrança por ausência de título executivo.
6. Recurso não provido.